Tribunal: TJES
Processo: 5003958-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003958-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: V. A. R. e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE.
ENTE PÚBLICO. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. IAC 14, STJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
2.
Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida
.
3.
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição
financeira do agravado, que não teria condições de arcar com os custos do indigitado tratamento, assim como sua condição,
cujo laudo médico informa que
o paciente, com
menos de 1 (um)
ano de idade,
nasceu prematuro, muito abaixo do peso (1200g) e encaminhado a utin, necessita de materiais para oferta de dieta por gastrostomia.
4.
Acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C
Â
MARA CÍVEL. Diário: 31/08/2018).
5.
De igual modo,
entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da
gravidade da patologia em questão
a da idade do agravado,
cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos.
6.
Dessa forma, preenchidos os requisitos do art.
300, do CPC
, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado nas provas carreadas aos autos, merece ser a decisão agravada
reformada.
7.
Por derradeiro, não deve ser acolhida tese de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que o
c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14,
onde se considerou a tese fixada pelo STF,

fora
sedimentada
tese jurídica,
dentre outros pontos,
no sentido de que
nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com
o ente
incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento.
8
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003958-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: V. A. R., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra que, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo forneça insumos necessários para o tratamento de paciente traquestomizada.

Acerca do mérito propriamente dito, a
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e deferida
pelo
juízo de origem
1
.
Pois bem.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida. Explico.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição
financeira do agravado, que não teria condições de arcar com os custos do indigitado tratamento, assim como sua condição,
cujo laudo médico informa que
o paciente, com
menos de 1 (um)
ano de idade,
nasceu prematuro, muito abaixo do peso (1200g) e encaminhado a utin, necessita de materiais para oferta de dieta por gastrostomia, vejamos:

LAUDO MÉDICO

NOME DO PACIENTE: VITÓRIA ALVES RODRIGUES (RN DE MIRIELI DOS SANTOS ALVES)
LOCAL DE INTERNAÇÃO: UTIN 1 DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ / ES
HDA: RN PREMATURO EXTREMO (28 semanas e 3 dias), MUITO BASO PESO (1200G), NASCIDO DE PARTO VAGINAL, ENCAMINHO A UTIN PARA CUIDADOS INTENSIVOS PÔS NASCIMENTO. EVOLUIU COM INFARTO HEMORRÁGICO PERIVENTRICULAR E HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR, POSSIVELMENTE ASSOCIADOS A PREMATURIDADE.

NECESSIDADE DE IOT PERSISTENTE, COM 9 FALHAS DE EXTUBAÇÃO. REALIZADO TRAQUEOSTOMIA NO DIA 07/07/2022 PARA SUPORTE VENTILATÓRIO, E INICIADO DESMAME DE 02 DA VPM PARA 02 50B MASCARA NA TOT. NECESSITANDO DE ASPIRAÇÕES FREQUENTES E DE CUIDADOS EM DOMICÍLIO. FEITO TENTATIVA DE SUCÇÃO, SEM SUCESSO, REALIZADO GASTROSTOMIA DIA 09/08/2022. NECESSITANDO DE MATERIAIS PARA OFERTA DE DIETA VIA GGT.

PACIENTE EM USO DE OXIGENIOTERAPIA SUPLEMENTAR E GASTROSTOMIA.

NECESSITA, PORTANTO, DE LATERIAIS PARA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS EM DOMICÍLIOS.
A SABER:

01 UNIDADE MASCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA
01 VIDRO DE 1 LITRO DE ÁLCOOL 70% POR MÊS

01 ROLO DE ESPARADRAPO POR MÊS

03 FIXADORES PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL (MODELO TRAQUEOLOCK) POR DIA

08 UNIDADES DE SONDA URETRAL N° 08 POR DIA

08 AMPOLAS DE 10ML DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% POR DIA

08 AMPOLAS DE 10ML DE ÁGUA DESTILADA POR DIA

05 PACOTES DE GAZE ESTÉRIAL POR DIA

08 SERINGAS DE 60 ML PARA ADMINISTRAR DIETA POR DIA

01 CAIXA COM 60 UNIDADES DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO POR MÊS (MODELO COTONETE)

01 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P A CADA 15 DIAS
PACIENTE COM ALTA PREVISTA PARA DIA 31/08/2022. SOLICITO PROVENCIA DE MATERIAIS PARA CUIDADO CONTINUADO DOMICILIAR.

CID: Z930

Acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do

fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C
Â
MARA CÍVEL. Diário: 31/08/2018)

De igual modo,
entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da
gravidade da patologia em questão
a da idade do agravado,
cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do art.
300, do CPC
, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado nas provas carreadas aos autos, merece ser a decisão agravada
reformada.

Por derradeiro, não deve ser acolhida tese de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que o
c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3

Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora sedimentada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Do exposto,
CONHEÇO

do
recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 15/08/2023